Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-48.2022.8.11.0105
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001252-48.2022.8.11.0105
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR SEMOVENTES. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. SUPRESSIO. CONFIGURAÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de rescisão contratual, entrega de semoventes e cobrança de rendas, formulados em face do réu, com quem celebrou contrato de compra e venda de veículo, convertido em obrigação de entregar vinte vacas nelore e pagar renda anual sobre os nascimentos do rebanho, com prazo final em novembro de 2015.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos, ao argumento de que a continuidade dos pagamentos pelo réu após o vencimento do prazo contratual comprovaria a prorrogação tácita do contrato nos mesmos termos originais; (ii) afastamento da supressio reconhecida na sentença, sob o fundamento de que o recebimento de valores em dinheiro não configuraria renúncia à obrigação de entrega do rebanho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se as teses recursais constituem inovação vedada; (ii) aferir se houve prorrogação tácita do contrato após novembro de 2015; (iii) examinar se a conduta do autor, ao receber valores em dinheiro por mais de cinco anos sem exigir a entrega do gado, configura supressio e importa extinção da obrigação original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os fundamentos centrais da sentença e questiona a configuração da supressio e a conclusão pelo adimplemento integral, ainda que algumas alegações se aproximem da narrativa original, desde que haja correlação mínima entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida.
5. A prorrogação tácita do contrato constitui fato modificativo da relação jurídica original e, como tal, deve ser demonstrada pela parte que a alega, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; a ausência de prova testemunhal e a incompatibilidade dos valores pagos com os percentuais contratados infirmam a tese da continuidade do vínculo original.
6. Configura supressio, expressão concreta da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o comportamento do credor que, por período superior a cinco anos após o vencimento do contrato, recebe valores em dinheiro sem exigir a prestação originalmente pactuada e cria na contraparte a legítima expectativa de que a obrigação havia sido convertida em pecuniária.
7. O venire contra factum proprium, igualmente derivado da boa-fé objetiva, veda ao credor o exercício de direito em contradição com a conduta por ele próprio mantida ao longo de todo o período pós-contratual, razão pela qual é inadmissível a exigência tardia da entrega física do rebanho após anos de recebimento de pagamentos em dinheiro sem qualquer ressalva.
8. Demonstrado que os valores pagos pelo réu entre 2016 e 2020 superam em mais de três vezes o preço original do bem alienado, opera-se o adimplemento integral da obrigação, o que afasta qualquer fundamento para a rescisão contratual, a cobrança de rendas vencidas e a pretensão de reintegração na posse dos animais.
9. Configura tentativa de locupletamento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil, a pretensão de exigir, após o adimplemento comprovado, a devolução do rebanho ou o pagamento de rendas adicionais de forma indefinida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-48.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIR ROSSETTO - CPF: 176.905.609-20 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), IVO MOSQUIER ROGOSKI - CPF: 275.892.180-49 (APELADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR SEMOVENTES. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA.
SUPRESSIO
. CONFIGURAÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de rescisão contratual, entrega de semoventes e cobrança de rendas, formulados em face do réu, com quem celebrou contrato de compra e venda de veículo, convertido em obrigação de entregar vinte vacas nelore e pagar renda anual sobre os nascimentos do rebanho, com prazo final em novembro de 2015.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos, ao argumento de que a continuidade dos pagamentos pelo réu após o vencimento do prazo contratual comprovaria a prorrogação tácita do contrato nos mesmos termos originais;
(ii)
afastamento da
supressio
reconhecida na sentença, sob o fundamento de que o recebimento de valores em dinheiro não configuraria renúncia à obrigação de entrega do rebanho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se as teses recursais constituem inovação vedada;
(ii)
aferir se houve prorrogação tácita do contrato após novembro de 2015;
(iii)
examinar se a conduta do autor, ao receber valores em dinheiro por mais de cinco anos sem exigir a entrega do gado, configura
supressio
e importa extinção da obrigação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os fundamentos centrais da sentença e questiona a configuração da
supressio
e a conclusão pelo adimplemento integral, ainda que algumas alegações se aproximem da narrativa original, desde que haja correlação mínima entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida.

5. A prorrogação tácita do contrato constitui fato modificativo da relação jurídica original e, como tal, deve ser demonstrada pela parte que a alega, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; a ausência de prova testemunhal e a incompatibilidade dos valores pagos com os percentuais contratados infirmam a tese da continuidade do vínculo original.

6. Configura
supressio
, expressão concreta da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o comportamento do credor que, por período superior a cinco anos após o vencimento do contrato, recebe valores em dinheiro sem exigir a prestação originalmente pactuada e cria na contraparte a legítima expectativa de que a obrigação havia sido convertida em pecuniária.

7. O
venire contra factum proprium
, igualmente derivado da boa-fé objetiva, veda ao credor o exercício de direito em contradição com a conduta por ele próprio mantida ao longo de todo o período pós-contratual, razão pela qual é inadmissível a exigência tardia da entrega física do rebanho após anos de recebimento de pagamentos em dinheiro sem qualquer ressalva.

8. Demonstrado que os valores pagos pelo réu entre 2016 e 2020 superam em mais de três vezes o preço original do bem alienado, opera-se o adimplemento integral da obrigação, o que afasta qualquer fundamento para a rescisão contratual, a cobrança de rendas vencidas e a pretensão de reintegração na posse dos animais.

9. Configura tentativa de locupletamento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil, a pretensão de exigir, após o adimplemento comprovado, a devolução do rebanho ou o pagamento de rendas adicionais de forma indefinida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NADIR ROSSETTO
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Entrega de Gado c/c Cobrança n. 1001252-48.2022.8.11.0105, ajuizada em face de
IVO MOSQUIER ROGOSKI
, que
julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais
, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (id. 336850420).

Na
origem
, o apelante expôs que, em 08/novembro/2012, celebrou contrato de compra e venda com o apelado, com a alienação de um veículo VW/Parati pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), convertido na obrigação de entrega de 20 (vinte) vacas nelores, com prazo final em 08/novembro/2015, e no pagamento de renda anual de 42% sobre os nascimentos de bezerros durante o período contratual.

Alegou que, findo o prazo sem a entrega do gado, as partes ajustaram verbalmente a prorrogação do contrato nos mesmos termos, com pagamentos das rendas anuais pelo apelado até novembro de 2020. Narrou que, em 2021, o apelado tornou-se inadimplente e quedou silente às notificações extrajudiciais.

Com base nisso, postulou a busca e apreensão liminar do gado e, no mérito, a rescisão contratual, a condenação ao pagamento das rendas vencidas de 2021 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), das vincendas até a efetiva entrega, a devolução de 20 vacas ou sua conversão em pecúnia, acrescida de multa contratual de 20% (id. 336848947).

A tutela de urgência foi indeferida e o Juízo determinou o bloqueio de 20 vacas registradas em nome do apelado junto ao INDEA/MT (id. 336850369).

Na
contestação
, o apelado sustentou a inexistência de prorrogação verbal do contrato, com o argumento de que os pagamentos realizados após 2015 decorreram de vício de consentimento, ante a desigualdade entre as partes. Asseverou que pagou, entre 2016 e 2020, o montante de R$ 63.044,00 (sessenta e três mil e quarenta e quatro reais), valor mais de três vezes superior ao preço original do veículo, o que configura adimplemento integral da obrigação e enriquecimento sem causa em favor do apelante. Requereu a improcedência total dos pedidos (id. 336850390).

Houve
impugnação à contestação
, na qual o apelante rebateu os argumentos da defesa e reiterou a existência de prorrogação tácita, demonstrada pelos recibos de pagamento com menção expressa a rendas do contrato celebrado em 2012 (id. 336850399).

A
sentença
julgou totalmente improcedentes os pedidos, ocasião em que o Juízo singular concluiu pela ausência de prova da prorrogação verbal do contrato e reconheceu a ocorrência de
supressio
, ante a conduta do apelante de receber valores em dinheiro por mais de cinco anos sem exigir a entrega do gado. Declarou extinta a obrigação pelo pagamento integral e revogou o bloqueio de semoventes junto ao INDEA/MT. Condenou o apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (id. 336850420).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a prorrogação tácita do contrato restou demonstrada pela continuidade dos pagamentos após o vencimento do prazo contratual, nos mesmos percentuais previstos no instrumento original. Aduz que o apelado não comprovou a devolução do gado nem demonstrou que os pagamentos posteriores representavam quitação da obrigação principal, com o ônus de provar fato extintivo do direito do autor a recair sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assevera que o apelado se beneficiou de 58% dos nascimentos de bezerros durante todo o período, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso, com a procedência integral dos pedidos iniciais (id. 336850428).

Nas
contrarrazões
, o apelado arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, com o argumento de que o recurso repete a narrativa da petição inicial sem a impugnação específica dos fundamentos da sentença, com o pedido de não conhecimento do apelo. Suscitou, ainda, inovação recursal, ao argumento de que a tese de consenso bilateral para prorrogação tácita e a alegação de divisão de 58% dos nascimentos não foram deduzidas na petição inicial. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 336850434).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Nadir Rossetto
contra a sentença da Vara Única de Colniza que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, entrega de gado e cobrança ajuizados em face de
Ivo Mosquier Rogoski
.

A controvérsia central consiste em definir se houve prorrogação do contrato celebrado em 08/novembro/2012, após seu vencimento, de modo a fundamentar o alegado inadimplemento do apelado a partir de 2021.

Antes do exame do mérito, o apelado suscitou, em suas contrarrazões,
preliminares
de ausência de dialeticidade e de inovação recursal, que devem ser apreciadas desde logo.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma.

É certo que as razões recursais, em alguns trechos, se aproximam da narrativa já deduzida na origem, entretanto, a leitura global do apelo evidencia, que o apelante ataca o núcleo central da decisão ao questionar a configuração da
supressio
, a conclusão pelo adimplemento integral e a ausência de prova da prorrogação contratual, com sustentação de fundamento próprio: o de que os pagamentos continuados após 2015 comprovariam a intenção bilateral de manter a avença.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

Quanto à inovação recursal, embora o apelante tenha ampliado sua narrativa em grau recursal, as teses centrais em torno das quais se estrutura o apelo, a prorrogação tácita pela continuidade dos pagamentos e o inadimplemento por não devolução do gado, estavam presentes na petição inicial e na instrução processual.

O que se apresenta como inovação diz respeito a aspectos periféricos que, em todo caso, não alteram o desfecho da análise de mérito.

Rejeita-se, igualmente, essa preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do
mérito
.

O contrato celebrado entre as partes em 08/novembro/2012 tinha por objeto a compra e venda de um veículo VW/Parati pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo pagamento foi convertido na futura entrega de vinte vacas nelore, com prazo final em 08/novembro/2015. Durante o triênio contratual, o apelado comprometeu-se a pagar ao apelante uma renda correspondente a 42% ao ano sobre os nascimentos do rebanho. Esses fatos são incontroversos entre as partes.

O ponto nodal da controvérsia reside no que ocorreu após o vencimento do prazo, em novembro/2015.

O apelante sustenta que as partes ajustaram verbalmente a permanência do gado com o apelado, que continuaria a pagar a renda nas mesmas bases. O apelado nega a existência de qualquer novo ajuste, e afirma que os pagamentos realizados entre 2016/2020 decorriam de pressão exercida pelo apelante, empresário, contador e despachante, sobre sua pessoa, que é pequeno agricultor e semianalfabeto, com o propósito de liquidar definitivamente a obrigação original. A prova produzida nos autos favorece a versão do apelado.

O ônus da prova da existência e dos termos do suposto acordo verbal incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foi satisfeito, notadamente porque nenhuma das testemunhas e informantes ouvidos em juízo confirmou a existência de nova avença.

Como consignado nos autos, o informante
Osmar Buzanello
e a testemunha
Gustavo Teodoro
limitaram seu conhecimento ao contrato original de 2012. O informante
Jonasmar Rogoski
declarou que o apelante nunca exigiu a entrega do gado durante todos os anos em que recebia os pagamentos, e que o recebimento em dinheiro lhe era economicamente mais vantajoso. Foi somente após a cessação dos pagamentos, em 2021, que o apelante passou a reivindicar a restituição dos animais.

A prova documental exige análise mais cuidadosa.

É certo que os recibos apresentados pelo apelante contêm menção expressa a “Pgto de Renda Conf. Contrato de 08/11/2012” e registram, em alguns deles, cálculo manuscrito com aplicação do percentual de 42%, o que, à primeira vista, poderia indicar a continuidade da avença original. Esse elemento probatório não pode ser ignorado e foi devidamente considerado.

Contudo, a existência de recibos com essa denominação não é, por si só, suficiente para demonstrar a prorrogação contratual alegada. O que os documentos comprovam é que o apelado efetuou pagamentos ao apelante após o vencimento do contrato, mas não demonstram que houve acordo bilateral para a continuidade do vínculo nas condições originalmente pactuadas.

Some-se a isso o fato de que os valores pagos entre 2016 e 2020 somaram R$ 63.044,00 (sessenta e três mil e quarenta e quatro reais), montante mais de três vezes superior ao preço original do veículo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que torna inviável qualquer correspondência aritmética consistente com os percentuais contratuais aplicados sobre nascimentos do rebanho durante esse período.

A divergência entre os valores pagos e o que resultaria da aplicação do percentual de 42% sobre os nascimentos reais, cuja comprovação jamais foi produzida pelo apelante, enfraquece a tese de que os pagamentos traduziam fielmente a execução do contrato original.

O comportamento consolidado do apelante ao longo de mais de cinco anos após o vencimento do prazo contratual, com o recebimento de valores em espécie sem nenhuma exigência de entrega do gado, sem celebração de novo instrumento escrito e sem notificação do apelado para formalização de eventual continuidade, caracteriza com nitidez a
supressio
.

O instituto, expressão concreta do princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil, veda o exercício de direito cujo titular, por longo período de inércia, criou na contraparte a legítima expectativa de que não mais o exerceria. Ao aceitar o recebimento de valores em dinheiro como forma de satisfação da prestação, o apelante renunciou tacitamente à entrega física dos animais, com a conversão da obrigação em pecuniária, e esta foi integralmente satisfeita pelos pagamentos comprovados nos autos, com expressivo excesso.

A pretensão de exigir, após anos de comportamento incompatível, a entrega do rebanho ou o pagamento de rendas anuais de forma indefinida viola também a vedação ao comportamento contraditório, o
venire contra factum proprium
, igualmente derivado da boa-fé objetiva.

Em suma, o apelante não pode adotar postura inconciliável com a conduta por ele mesmo mantida por longa data, com frustração da confiança legítima que suscitou no apelado.

Extinta a obrigação pelo pagamento, não há inadimplemento a configurar mora, não há causa para a rescisão contratual, não há fundamento para a cobrança das rendas de 2021 e não há suporte para a pretensão de reintegração na posse dos animais. A manutenção de todos esses pedidos pelo apelante, após o adimplemento comprovado, configura tentativa de locupletamento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A sentença enfrentou de forma correta e fundamentada todos os pontos controvertidos, com aplicação adequada dos institutos da
supressio
, do adimplemento substancial e da vedação ao enriquecimento sem causa, e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Nadir Rossetto
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026